Tribunal: TJSP
Processo: 2213746-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CC - ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADO
- A interpretação dos parâmetros contidos no artigo 50 do Código Civil, deve ser feito de modo restritivo, quando se trata de relações civis, de modo a não desvirtuar o escopo da norma em questão, ou seja, sua admissibilidade deve ocorrer tão somente quando estiver

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CC - ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADO
- A interpretação dos parâmetros contidos no artigo 50 do Código Civil, deve ser feito de modo restritivo, quando se trata de relações civis, de modo a não desvirtuar o escopo da norma em questão, ou seja, sua admissibilidade deve ocorrer tão somente quando estiver cabalmente comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano, sob pena de infringir a autonomia da personalidade jurídica;
- Aqui, ficou demonstrado nos autos que a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
RECURSO PROVIDO